Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023997-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CAMILA BRASIL RIBEIRO - CPF: 036.037.101-93 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR EM DIA COM A OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO NÃO PROCESSADO EM RAZÃO DE ENVIO DE BOLETOS COM CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO. BLOQUEIO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR QUE BUSCOU MEIOS DE ADIMPLIR SEU DÉBITO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
confirmar a tutela de urgência concedida nos autos,
b)
condenar a recorrente na retirada de juros, multas e encargos financeiros das faturas discutidas nos autos,
c)
condenar a recorrente no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial,
d)
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

3. No caso, a parte recorrida afirma que é cliente da instituição financeira recorrente e que não foi possível efetuar o pagamento da sua fatura de cartão de crédito do mês de abril de 2020, haja vista que ao tentar realizar o pagamento pelo código de barras, aparecia a mensagem “Este título já está liquidado/baixado”. Assevera que entrou em contato com a recorrente, contudo, não obteve êxito em resolver a celeuma. Aduz, ainda, que as faturas dos meses de maio e junho de 2020 foram expedidas com acréscimos de multas e encargos, em razão do atraso no pagamento.

4. Destaca-se, que a assessoria do juízo
a quo
antes de deferir a tutela de urgência efetuou diligência no sentido de tentar realizar o pagamento dos boletos arrolados com a petição inicial, e de fato constataram o erro com o código de barras informado pela recorrida.

5. Em defesa, a recorrente não trouxe nenhuma informação sobre a validade dos boletos bancários apresentados com a exordial, bem como não impugnou a reclamação da recorrida na via administrativa, no sentido de buscar outros meios para realização do pagamento.

5. Assim, o bloqueio do cartão de crédito em razão da falta de pagamento por motivo de envio de boleto bancário com código bancário inválido constitui falha na prestação do serviço.

6. Tanto a suspensão do serviço quanto a negativação indevida gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

6. Valor da indenização fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021